Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.